Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-04.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000013-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVANTE), NADI ROSELI CARNIATTO - CPF: 433.068.451-91 (AGRAVADO), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O ́

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACORDÃO QUE DETERMINOU A
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, COM A FINALIDADE DE SE APURAR A EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA

— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Determinado no acordão a
“
liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória
”
, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em
ação ordinária inominada com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars
(
sic
)

proposta por
Nadí Roseli Carniatto
,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela agravada.

Assegura que, “
o Juízo de piso tratou o caso como sendo ‘cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa pela fazenda pública’, regulado pelos artigos 534 e seguintes do CPC, o que nitidamente não é o caso
”, porquanto é “
inegável o comando contido no acórdão em questão, determinando a realização de liquidação da sentença por arbitramento
”.

Assevera que “
diante da falta de liquidação da sentença, não há como se saber qual o percentual que eventualmente será incorporado à remuneração da parte Agravada, tampouco se existe tal obrigação por parte do município Agravante, o que impede por completo o cumprimento da decisão recorrida
”.

Requer o provimento do recurso para determinar “
que se proceda à liquidação da sentença nos moldes do acórdão proferido por este Tribunal
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 30971983).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
39744979
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Em suma, se a Fazenda reclamou dos cálculos, mas não trouxe aos autos os cálculos ou ao menos a informação sobre o valor que entenderia devido, rejeito a Impugnação de fls. 174-177 e homologo os cálculos apresentados pelo credor às fls. 151-155, vez que realizados com base em dados salarias do Autor/Exequente contidos nas fichas financeiras de fls. 156-170.

Não se pode admitir, já em fase de cumprimento da sentença, rediscussão sobre se a URV é ou não devida aos servidores municipais de Guarantã do Norte/MT ou se já houve ou não a incorporação, pois tais questões implicam reanálise do fundo do direito objeto da sentença e do acórdão, o que é inadmissível nesta fase processual.

Intime-se o Município de Guarantã do Norte/MT a cumprir a obrigação de fazer, consistente na incorporação do percentual da URV nos subsídios do Autor/Exequente, o que deve ser comprovado nos autos em até trinta (30) dias, sob pena de consequências criminais, administrativas e civis para o Gestor Municipal.

Quanto ao valor retroativo, verificando que os cálculos ora homologados são de 31/12/2016, determino seja intimado o Autor/Exequente para que traga a atualização dos cálculos para os últimos cinco (5) anos, respeita a prescrição quinquenal determinada no acórdão, em dez (10) dias.

Vindo os cálculos, providencie-se o necessário e expeça-se a competente RPV ou Precatório, a depender do valor limite para o RPV previsto em Lei Municipal cuja existência e vigência deve ser comprovado pelo Autor/Exequente.

[...].
(Id. 29075482, fls. 206).

O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária nº 36684/2016 é, no essencial, do teor seguinte:

[...] Isso posto, nego provimento ao recurso do Município e, em sede de reexame necessário, retifico em parte a sentença para: a)
determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores; afastando a possibilidade de pagamento em dobro; b) em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido; c) fixar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, que será apurado em liquidação por arbitramento;
d) determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica, mantendo-a nos demais termos. [...]. (Id. 29075482, fls. 153). [sem negrito no original].

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o juízo homologou o cálculo (Id. 29075482, fls. 206) dos autos de origem sem que se procedesse à prévia liquidação.
Todavia, não é isso que está no
acórdão da apelação/remessa necessária nº 36684/2016
, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença,
logo não poderia a agravada, simplesmente, apresentar cálculo unilateral.

A questão acerca do agravante não ter apresentado demonstrativo de cálculo com o valor que entendia ser devido, em verdade, não se fazia necessária à apresentação de demonstrativo de cálculo, porque
o comando da decisão deveria ser atendido, independentemente da manifestação daquele.

[...] Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva.

[...]

Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético” do Novo Código de Processo Civil, os dois incisos do art. 509 do Novo CPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum.

[...]

Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era líquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será líquida e por tal razão seria obviamente dispensada à liquidação de sentença.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903). [sem negrito no original].

De fato, a liquidação de sentença precede à execução (em sentido lato). Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o exato cumprimento do
acórdão da apelação/remessa necessária nº 36684/2016
, que determinou “
a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020